Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738728-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA BARBOSA AGRAVADO: APARECIDA ROSEMARY BASSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Lucia Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 244394058 do processo n. 0044765-96.2014.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Aparecida Rosemary Basso, concedeu “à executada o prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos extratos completos das contas [bancárias] sobre as quais incidiram os bloqueios, no mês em que ocorreram e dos 2 (dois) meses anteriores, bem como o comprovante de rendimentos relativo ao valor depositado no mês do bloqueio”. Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 245264345), o Juízo de origem os rejeitou (ID 246463157). Em suas razões recursais (ID 76113075), sustenta a agravante, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, aduz que “o art. 833, IV, do CPC é claro ao estabelecer a impenhorabilidade absoluta das verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família”. Entende que “a restituição do IR, quando decorrente de retenção sobre rendimentos do trabalho, integra-se ao patrimônio do beneficiário como prolongamento do salário, destinando-se à recomposição do mínimo existencial”. Alega que “a decisão agravada, ao exigir que a agravante comprove de forma inequívoca que o valor restituído decorre exclusivamente de verbas impenhoráveis, inverteu o ônus probatório e ignorou que a impenhorabilidade das verbas alimentares é absoluta e de ordem pública, não dependendo de demonstração de comprometimento do mínimo existencial em cada caso concreto”. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de restituição do IRPF e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em execução de título extrajudicial, concedeu “à executada o prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos extratos completos das contas [bancárias] sobre as quais incidiram os bloqueios, no mês em que ocorreram e dos 2 (dois) meses anteriores, bem como o comprovante de rendimentos relativo ao valor depositado no mês do bloqueio”, postergando-se, assim, a análise da impugnação à penhora dos valores restituídos a título de imposto de renda apresentada pela devedora. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial (ID 244394058): Quanto ao mais, houve penhora de crédito existente em conta corrente da parte executada, mediante bloqueio eletrônico sendo certo que, nessa modalidade de constrição, acaso venha a ser atingida verba impenhorável ou capaz de comprometer a própria subsistência, cumpre ao devedor alegar e demonstrar oportunamente esses fatos, na forma do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. É dizer, incumbe ao executado demonstrar que as quantias depositadas estão blindadas por alguma regra de impenhorabilidade. (...) No mesmo sentido, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que “constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Feita essa análise, esclareço, desde logo, que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar que o bloqueio foi feito em conta destinada ao recebimento de verba salarial. No caso, a executada não anexou documentos hábeis que subsidiem sua tese de que a penhora recaiu sobre verba salarial. Não obstante, e dada a relevância do direito invocado, concedo à executada o prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos extratos completos das contas sobre as quais incidiram os bloqueios, no mês em que ocorreram e dos 2 (dois) meses anteriores, bem como o comprovante de rendimentos relativo ao valor depositado no mês do bloqueio, sob pena de indeferimento. Vindo novos documentos, a Secretaria deverá juntar aos autos o relatório detalhado dos bloqueios efetuados, bem como intimar o exequente para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. A executa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 246463157), mantendo-se a decisão originária nos seguintes termos: Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Cumpre esclarecer que o art. 833, IV, do CPC dispõe a impenhorabilidade de verbas de natureza estritamente alimentar, como salários, aposentadorias e proventos, mas não inclui de maneira expressa os créditos oriundos de restituição de imposto de renda. A jurisprudência majoritária entende que a restituição de imposto de renda não possui natureza alimentar presumida, ainda que decorrente de descontos sobre salários, haja vista que pode decorrer de rendimentos diversos, inclusive patrimoniais, motivo pelo qual, o devedor deve comprovar de forma inequívoca que o valor restituído decorre exclusivamente de verbas impenhoráveis e que a sua constrição compromete o mínimo existencial. Ademais, não há nos autos qualquer notícia ou indicação de que tenha havido constrição sobre valores oriundos de restituição do imposto de renda, sendo tal alegação meramente genérica e desacompanhada de qualquer comprovação mínima que justifique o acolhimento da tese. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Nota-se, no ponto, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a postergação da análise da impugnação à penhora, para oportunizar a própria executada a apresentar novos documentos e demonstrar o seu direito, não possui caráter decisório, haja vista a pretensão não ter sido, ainda, efetivamente analisada pelo magistrado de origem. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. De qualquer forma, merece desacatar, acerca do caso, que a conduta do magistrado a quo em postergar a análise da impugnação à penhora beneficia a própria executada, pois lhe oportunizou a juntada de novos documentos a fim de comprovar a sua pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos eventuais valores recebidos a título de restituição de impostos de renda. Para além, o Juízo de origem assentou no pronunciamento de ID 249712221, que ainda não há quantia constrita e que, somente após a efetiva retenção pela Receita Federal, com o depósito nos autos, a executada será intimada para, querendo, apresentar a impugnação à penhora. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora